Tribunal: STF
Processo: Rcl 53462
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Tema nº 1046 de repercussão geral. Determinação de suspensão nacional de processos. Julgamento de mérito. Perda do objeto. Aplicação imediata do entendimento firmado por esta Suprema Corte. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Com o julgamento do mérito do Tema nº 1046 de repercussão geral, outra solução não cabe senão a de se dar efetivo cumprimento ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ficando sem objeto a suspensão nacional determinada quando da apreciação do pedido liminar.



    2. Impossibilidade da análise imediata de adequação do caso concreto ao tema, tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, requisito necessário à admissibilidade do remédio constitucional da reclamação.



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).